Tribunal: STF
Processo: HC 84223
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS-CORPUS. FORMAÇÃO DE 
   QUADRILHA OU BANDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO 
   REJEITADA. SUSTENTAÇÃO ORAL. PEDIDO DE CIENTIFICAÇÃO DA SESSÃO DE 
   JULGAMENTO NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1.	Não 
   configura omissão o inconformismo com os fundamentos adotados 
   pelo acórdão para refutar a alegação da ausência do elemento 
   subjetivo do crime de formação de quadrilha ou bando, cuja tese 
   restou examinada pelo aresto. 
2.	Acolhida, contudo, a 
   preliminar para anular o julgamento da Turma, em virtude da 
   verificação de prejuízo para a defesa, ante a ausência de 
   apreciação de petição que pleiteava a ciência da data do 
   julgamento do writ para proferir sustentação oral, em que pese 
   tal pedido não ter chegado ao conhecimento do relator. 
   
	Embargos declaratórios parcialmente acolhidos.